Tribunal: TJPA
Processo: 0812932-20.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0812932-20.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS GOMES

REU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E ERRO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS GOMES
em face da Decisão Monocrática de Id. 15695992, por meio do qual reconheci o decurso do prazo decadencial de dois anos,
nos autos da Ação rescisória com pedido de liminar.

Inicialmente, o embargante suscita os seguintes pontos:

1. “CONTRADIÇÃO NO FUNDAMENTO E CONCLUSÃO ACERCA DO PRAZO DECADENCIAL”. Nesse momento, indica que há “contradição existente na decisão recorrida na medida em que utiliza dispositivo previsto no CPC que afirma expressamente que o prazo se inicia a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo e, em sentido contrário, fixa entendimento de que a última decisão no caso não serve para fins de contagem do prazo decadencial por ter sido decisão de não recebimento do recurso, considerando, portanto, a certidão de trânsito em julgado da ação principal como marco para início da contagem com prazo decadencial.”;

2. “
ERRO DE FATO AO CONSIDERAR ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO SOB REGIME DO CPC/73.” O Embargante suscita que há “erro de premissa

fática” na decisão ora embargada “quando traz julgado do Supremo Tribunal Federal com entendimento para corroborar com o colacionado na decisão, mas que trata de decisão proferida ao tempo da vigência do Código de Processo Civil de 1973, que atualmente está revogado pelo atual CPC (Lei nº. 13.105/2015).”;

Veja-se, que o Embargante opôs o recurso em tela, alegando
“
contradição no fundamento e conclusão acerca do prazo decadencial”
e
“erro de fato ao considerar entendimento do stf firmado sob regime do cpc/73”
.

Ante esses argumentos, requereu o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração, de maneira que fosse sanado a contradição e o erro da decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

De antemão,
é mister reforçar que os embargos de declaração podem ser opostos para tentar corrigir os itens a seguir, dispostos no Art. 1.022, I, II, III, Parágrafo Único, I e II do CPC:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Levando-se em consideração a legislação processual civil supra, será de fácil compreensão que o recurso utilizado, pelo ora Agravante, tenta discutir o mérito fático, e não em sanar contradição e erro da decisão monocrática.

Dessa forma, compulsando os autos dos processos de primeiro e segundo grau, denota-se que a decisão ora agravada se mostra de acordo com os documentos juntados.

Inicialmente,
o recurso
de apelação interposto em face da sentença rescindenda não foi recebido pelo magistrado (Id. 70450270 - Pág. 4), por ser intempestivo. Além disso, denota-se que a certidão da Secretaria da Vara Única de Salinópolis, datada em
30/05/2019
, apresenta que a sentença transitou em julgado (Id. 70450270 - Pág. 5).

Nesse sentido, na ação rescisória proposta (Id 15595092) o Agravante enfatiza que “(...)
sendo a última decisão proferida e publicada em 04/08/2021 a decisão que não recebeu o recurso de apelação interposto por intempestividade
(...)”.

Ou seja, ao se manifestar sobre a tempestividade da ação de apelação, o Agravante ressalta que a última decisão proferida nos autos foi a de primeiro grau que não recebeu o Recurso de Apelação, interposto pelo autor e publicado no DJPA n.º 7197/2011,
no dia 04/08/2021
.

O Agravante propôs a ação rescisória no dia
16/08/2023
.

Ora, levando-se em consideração as datas acima, mesmo que se quisesse o recebimento e conhecimento da ação rescisória, ainda assim estaria em desacordo com o que preleciona o art. 975 do CPC: “
Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
.”

Isto é, o prazo para ingressar com a ação supra decaiu, vez que já passaram dois anos desde a última decisão proferida pelo juízo de origem. Portanto, reafirmo que a demanda foi atingida pela decadência.

Este, inclusive, é o entendimento desta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. DECURSO DO PRAZO. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0809065-24.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 01/02/2023).

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIU INICIAL RESCISÓRIA, POR TER SIDO PROPOSTA APÓS O PRAZO DECADENCIAL DE 02(DOIS) ANOS, PREVISTO NO ART. 975 DO CPC. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL, POR CONSIDERAR QUE A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO JUNTADA AOS AUTOS INFORMA APENAS A OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO, MAS NÃO A DATA EM QUE ESTE SE VERIFICOU. CONTAGEM FEITA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO ÓRGÃO OFICIAL, E QUE, DECORRIDO O PRAZO RECURSAL, FORMALIZA O TRÂNSITO EM JULGADO, DANDO INÍCIO AO PRAZO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA.
AÇÃO PROPOSTA APÓS O PRAZO DO ART. 975 DO CPC, E POR ESSA RAZÃO TEVE INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
. NESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO

EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Fé pública do servidor que certifica o trânsito em julgado: o acórdão embargado não questiona a fé pública do documento, apenas verifica que este não informou a data em que ocorreu o trânsito em julgado, mas somente a data em que a certidão foi confeccionada. Contagem que se dá desde a publicação da sentença no órgão recursal, e que, após o decurso do prazo para os recursos cabíveis, formaliza o trânsito em julgado, iniciando o prazo do art. 975 do CPC. Prazo não observado pela parte autora.

II- Instrumentalidade das formas e aproveitamento dos atos judiciais: inaplicável, ante o descumprimento do prazo decadencial de 02(dois) anos para a propositura da ação.

III- Prequestionamento: recurso manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

IV- Embargos de declaração conhecidos e desacolhidos.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0803348-65.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Seção de Direito Privado – Julgado em 19/11/2020.).

Nesse mesmo sentido é a compreensão do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO RESCISÓRIA – PRAZO DECADENCIAL – IMPRORROGABILIDADE. O prazo de decadência para propositura da ação rescisória não se prorroga, é peremptório e vence no dia correspondente ao termo final.

(AR 1804 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019).

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão da decadência - considerados os elementos dos autos tem-se a conclusão de que no momento do ajuizamento da presente ação rescisória, isto é, em 16/08/2023, já havia transcorrido o prazo de dois anos do trânsito em julgado da sentença proferida no processo. Portanto, tenho que a demanda foi atingida pela decadência.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/07/2024